Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-75.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-75.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LARA JOYCE FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO ESTÁCIO (PAR). PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAMENTO QUE EXCLUI EXPRESSAMENTE O CURSO DE MEDICINA. INFORMAÇÃO CLARA E ACESSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de outras provas, julgando antecipadamente a lide por considerar suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para a formação de seu convencimento.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, que buscava a declaração de abusividade na conduta da instituição educacional, com a consequente adesão retroativa ao programa de financiamento estudantil "PAR ESTÁCIO", além da compensação de valores pagos a maior e indenização por danos morais.
O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes comprova que a Autora, ao assinar o vínculo com a instituição de ensino superior, teve ciência das condições de pagamento do curso de medicina sem a estipulação de cláusulas referentes ao sistema de financiamento próprio da instituição de ensino.
O regulamento do programa de parcelamento exclui expressamente o curso de medicina, constando nas peças publicitárias indicação de consulta ao regulamento, sendo que a exclusão do curso estava expressamente prevista nesse documento.
A concessão do parcelamento estudantil constitui liberalidade da instituição de ensino, a qual pode fixar os requisitos necessários à sua aprovação, não havendo obrigatoriedade que todos os cursos sejam abrangidos pelo parcelamento.
O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000366-75.2020.8.05.0004
, em que figuram como apelante LARA JOYCE FERREIRA DE OLIVEIRA e como apelada SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)